Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, a qual manteve medidas protetivas de urgência em desfavor do agravante. A defesa sustenta a tempestividade do recurso à luz do art. 1.003, § 5o, do CPC, e pleiteia o reconhecimento da fungibilidade recursal diante da ausência de recurso específico previsto em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é meio processual cabível para impugnar decisão que mantém medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do agravo como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade, quando interposto fora do prazo previsto no Regimento Interno do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é cabível apenas em matérias de natureza cível, não se aplicando às decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência com natureza penal.
4. As decisões relativas a medidas protetivas de urgência devem ser impugnadas por meio de reclamação criminal, conforme dispõe o art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, na ausência de recurso específico no Código de Processo Penal.
5. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para receber agravo de instrumento como reclamação criminal, desde que respeitado o prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT e ausente erro grosseiro.
6. No caso concreto, a ciência da decisão impugnada ocorreu em 01/10/2025, encerrando-se o prazo para interposição da reclamação em 06/10/2025, mas o recurso foi protocolado apenas em 21/10/2025, revelando manifesta intempestividade.
7. A intempestividade inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e obsta o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido.